Tribunal: TJPA
Processo: 0804469-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804469-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARLON NOGUEIRA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– INCÊNDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL
– DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA –

PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NA VERTENTE –

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – NÃO ENQUADRAMENTO DO PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO FRENTE A PANDEMIA VIRAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito do
art. 250, § 1º, II, b do CPB.

2
. Alegação
de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão E situação de pandemia viral

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora que: “
De acordo com os autos, no dia 07/05/2020, por volta das 07h30min, equipe da Polícia Militar lotada no Distrito de Moraes de Almeida tomou conhecimento de que um indivíduo havia ateado fogo no barracão da Igreja Católica daquela localidade. Relata-se que o suspeito acendeu diversas velas próximo às cortinas existentes no prédio do curso de catecismo. Ademais, apurou-se que, dias antes, o autuado foi flagrado nu em frente à referida Igreja. A testemunha LUIZ ANDRÉ SPEZZIA afirmou que, no dia dos fatos, por volta das 07h00,foi avisado de que o salão catequético estava em chamas e, logo em seguida, se dirigiu ao local de crime, onde constatou a veracidade da notícia, sendo destruídas 09 salas de aulas em razão do incêndio provocado pelo autuado.
”

Fundamentou o Juízo: “
Na linha da exegese acima, a garantia da ordem pública é verificada com base em um juízo

de periculosidade e de gravidade da conduta do agente a partir de análise empírica, isto é, do

caso concreto. Na situação sob exame, é patente a gravidade concreta da conduta do autuado

em razão de ter ateado fogo no prédio do mesmo templo religioso em frente ao qual, dias antes, encontrava-se despido, demonstrando que a pretensão de praticar a conduta delitiva

guarda especial ligação com o prédio – ou o que ele representa - da Igreja Católica onde

congrega.

Desse modo, não paira dúvidas de que, uma vez colocado em liberdade, o autuado

representa risco concreto à integridade física da população que frequenta a Igreja Católica

do Distrito de Moraes de Almeida”

Constata-se, pois, a periculosidade do paciente, bem como a gravidade concreta da sua conduta, que representa para a comunidade local, eis que, supostamente, sem escrúpulos, ateou fogo no prédio do mesmo templo religioso, pondo em risco toda uma coletividade, bem como ainda, dias antes, andava despido em frente à igreja.

Salutar, deste modo, manter o paciente cautelarmente segregado do convívio social.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva e sua periculosidade acentuada, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

6
.
Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridadeS públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Marlon Nogueira da Costa.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Cláudio Bezerra de Melo.

Processo nº:
0804469-94.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Marlon Nogueira da Costa
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.

Aduz a impetrante, resumidamente,
que o paciente fora preso em flagrante delito em 07.05.2020, por ter supostamente ateado fogo no barracão da Igreja Católica no Distrito Moraes de Almeida-Pa, local onde também congregava, tendo sido a prisão convertida em preventiva na data de 10.05.2020, com fundamento na gravidade concreta do delito, na garantia da ordem pública e credibilidade da justiça.

Alega, em resumo, ausência de fundamentação, desproporcionalidade da medida, situação de pandemia COVID19 e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas. Ao final, pugna pela confirmação do pleito liminar.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3065048
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3072647
, nos seguintes termos (sic):

“Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em face do paciente em razão da imputação do crime de incêndio qualificado (art. 250, § 1º, II, b do CPB).

De acordo com os autos, no dia 07/05/2020, por volta das 07h30min, equipe da Polícia Militar lotada no Distrito de Moraes de Almeida, Itaituba/PA, tomou conhecimento de que um indivíduo havia ateado fogo no barracão da Igreja Católica daquela localidade. Relata-se que o suspeito acendeu diversas velas próximo às cortinas existentes no prédio do curso de catecismo.

Ademais, apurou-se que, dias antes, o autuado foi encontrado nu em frente à referida Igreja.

A testemunha LUIZ ANDRÉ SPEZZIA afirmou que, no dia dos fatos, por volta das 07h00, foi avisado de que o salão catequético estava em chamas e, logo em seguida, se dirigiu ao local de crime, onde constatou a veracidade da notícia, sendo destruídas 09 salas de aulas em razão do incêndio provocado pelo autuado.

Já em seu interrogatório policial, o autuado confessou a autoria delitiva, esclarecendo que, no dia 07/05/2020, por volta das 07h00, foi até o prédio da Igreja Católica do Distrito de Moraes de Almeida, Comarca de Itaituba/PA, e lá acendeu algumas velas, de modo que a chama de uma das velas atingiu a cortina da sala e o fogo se alastrou, queimando todo o local onde realizava sua prece. Em seguida, foi em direção à rua, onde fora apreendido por policiais militares.

Diante da gravidade concreta da conduta do flagranteado, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação, a qual foi apresentada em 09/05/2020.

A prisão em flagrante do investigado foi homologada e o respectivo auto convertido em prisão preventiva no dia 10/05/2020, tendo em vista a necessidade de garantia da ordem pública, conforme decisão em anexo.

Ressalte-se que, a despeito da manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, este juízo, após analisar a representação da autoridade policial e os elementos de prova constante dos autos, notadamente o modus operandi do paciente, vislumbrou ser o caso de acolher o pedido do Exmº. Delegado de Polícia para manter a segregação cautelar do autuado.

Quanto à fase processual, informa-se que o feito está em fase de conclusão do inquérito policial.
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº
3134259) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência de fundamentação, desproporcionalidade da medida, situação de pandemia COVID19 e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº
3072648
,

percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora que: “
De acordo com os autos, no dia 07/05/2020, por volta das 07h30min, equipe da Polícia Militar lotada no Distrito de Moraes de Almeida tomou conhecimento de que um indivíduo havia ateado fogo no barracão da Igreja Católica daquela localidade. Relata-se que o suspeito acendeu diversas velas próximo às cortinas existentes no prédio do curso de catecismo. Ademais, apurou-se que, dias antes, o autuado foi flagrado nu em frente à referida Igreja. A testemunha LUIZ ANDRÉ SPEZZIA afirmou que, no dia dos fatos, por volta das 07h00,foi avisado de que o salão catequético estava em chamas e, logo em seguida, se dirigiu ao local de crime, onde constatou a veracidade da notícia, sendo destruídas 09 salas de aulas em razão do incêndio provocado pelo autuado.
”

Fundamentou o Juízo: “
Na linha da exegese acima, a garantia da ordem pública é verificada com base em um juízo

de periculosidade e de gravidade da conduta do agente a partir de análise empírica, isto é, do

caso concreto. Na situação sob exame, é patente a gravidade concreta da conduta do autuado

em razão de ter ateado fogo no prédio do mesmo templo religioso em frente ao qual, dias antes, encontrava-se despido, demonstrando que a pretensão de praticar a conduta delitiva

guarda especial ligação com o prédio – ou o que ele representa - da Igreja Católica onde

congrega.

Desse modo, não paira dúvidas de que, uma vez colocado em liberdade, o autuado

representa risco concreto à integridade física da população que frequenta a Igreja Católica

do Distrito de Moraes de Almeida”

Constata-se, pois, a periculosidade do paciente, bem como a gravidade concreta da sua conduta, que representa para a comunidade local, eis que, supostamente, sem escrúpulos, ateou fogo no prédio do mesmo templo religioso, pondo em risco toda uma coletividade, bem como ainda, dias antes, andava despido em frente à igreja.

Salutar, deste modo, manter o paciente cautelarmente segregado do convívio social.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva e sua periculosidade acentuada, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICIDIO, INCENDIO E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. ABALO A ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO SÃO SUCIENTES PARA REPELIR A SEGREGAÇÃO. Ordem denegada. (Habeas Corpus Nº 70077998342, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 08/08/2018).

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridades públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE
.

É o voto.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 28/07/2020